Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-94.2020.8.11.0050
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1000482-94.2020.8.11.0050.
Origem: Juizado Especial Cível de Campo Novo do Parecis.
Recorrente: Estado de Mato de Grosso.
Recorrida: Flavia Laís Franceschi Ferrarini.
Data do Julgamento: 23/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - PLEITO DE RECONHECIMENTO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE ESCRIVÃ-CHEFE DE CARTÓRIO - COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Restou comprovado que a autora exerceu a função de escrivã-chefe de cartório nos períodos informados na inicial, portanto, faz jus ao recebimento da gratificação de função nos termos da Lei Complementar Estadual no 407/2010 e 266/2006.
2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000482-94.2020.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), FLAVIA LAIS FRANCESCHI FERRARINI - CPF: 010.062.301-81 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - PLEITO DE RECONHECIMENTO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE ESCRIVÃ-CHEFE DE CARTÓRIO - COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Restou comprovado que a autora exerceu a função de escrivã-chefe de cartório nos períodos informados na inicial, portanto, faz jus ao recebimento da gratificação de função nos termos da Lei Complementar Estadual no 407/2010 e 266/2006.

2-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020